Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução.
2. Fatos relevantes. A embargante figura no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela embargada, objetivando o crédito de R$ 67.189,03, lastreado em compromisso particular de compra e venda de imóvel. A embargante reconhece a dívida, mas defende ser indevida a cobrança de 20% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios contratuais, prevista na cláusula 8a, item 8.6 do negócio jurídico.
3. Apelação. A recorrente pretende a declaração de nulidade da cláusula 8a, item 8.6, do contrato firmado entre as partes, afastando a cobrança de honorários advocatícios contratuais, alegando abusividade e impossibilidade de repasse dessa obrigação à devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê o acréscimo de 20% a título de honorários advocatícios contratuais em caso de cobrança judicial dos débitos resultantes da inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais perfazem a remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente, tornando abusiva a imputação das despesas dessa relação contratual a terceiros.
6. A cobrança de pagamento concomitante dos honorários advocatícios convencionais e dos honorários de sucumbência configuraria inaceitável bis in idem, uma vez que seriam aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática.
7. Precedente da Turma em caso similar: “I. A controvérsia giza em torno da possibilidade (ou não) da condenação da parte executada ao pagamento de honorários convencionais, conforme cláusula prevista em contrato de prestação de serviços odontológicos entabulado entre as partes. [...] III. No caso em concreto, o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes traz cláusula que prevê o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, se necessária a cobrança pelo contratado dos débitos resultantes da inadimplência do contratante pela via judicial. IV. Por conseguinte, a cobrança concomitante do pagamento dos honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais configuraria inaceitável bis in idem, uma vez que seriam aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva, pois, a exclusão daquela rubrica, como determinado na sentença.” (702336-71.2022.8.07.0008, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 08/01/2024).
8. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 13.437,81), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, para acolher os embargos à execução e determinar sejam decotados os honorários advocatícios contratuais cobrados na execução de origem.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade de quem contratou o causídico, não havendo falar em ressarcimento pela parte contrária. 2. A cobrança concomitante dos honorários advocatícios convencionais e dos honorários de sucumbência configura bis in idem inadmissível.”
_____
Jurisprudência relevante citada: 702336-71.2022.8.07.0008, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 08/01/2024; 0700616-25.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, Relator(a) Designado(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 21/11/2024; 07015304720198070006, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020; 20140710368440APC, Relator: Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, DJE: 2/8/2017.